Tribunal: TJES
Processo: 0001819-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001819-08.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SFACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: ASTRA MINERACAO E COMERCIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Sfactor Fomento Comercial Ltda. e por Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros, em face do acórdão que conferiu provimento à apelação cível para afastar a desconsideração da personalidade jurídica. As partes embargantes alegam omissões no julgado relativas à prova de confusão patrimonial, à ausência de integralização do capital social pela sócia, e à ausência de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da confusão patrimonial e da ausência de integralização do capital social como fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios diante da inversão da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise das razões recursais evidencia que os embargos opostos por Sfactor Fomento Comercial Ltda. possuem caráter infringente quanto à alegada omissão sobre a prova da confusão patrimonial, não sendo cabível o reexame da causa pela via integrativa.

4)
A omissão relativa à ausência de prova de integralização do capital social, embora reconhecida, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, a mera alegação de ausência de integralização do capital social não autoriza tal medida sem a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

5)
No que tange aos embargos opostos por Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros, identificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sendo devida a condenação da parte autora ao pagamento da verba em favor das rés, diante da improcedência da demanda quanto a estas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso de Sfactor Fomento Comercial Ltda. parcialmente provido. Recurso de Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de integralização do capital social não constitui fundamento suficiente, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil.

3. Havendo inversão da sucumbência, impõe-se a condenação em honorários advocatícios na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; § 2º do art. 85 do CPC; art. 50 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 17.06.2021; TJES, Apelação Cível n. 0024699-87.2015.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Sfactor Fomento Comercial Ltda. e a ele dar parcial provimento, bem como conhecer do recurso de Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SFACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA.:

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
Sfactor Fomento Comercial Ltda.
aduz que a decisão colegiada é omissa quanto a prova dos autos, que atesta a confusão patrimonial, bem como à ausência de prova de integralização do capital social pela sócia
Mirella Ultramar Gonçalves Valadão
.

Sobre a primeira alegação
, depreende-se que o
SFactor
pretende o reexame da causa, manifestando inconformismo com o julgamento, o que não é possível pela via integrativa dos embargos.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da
inexistência
dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Relativamente à segunda omissão apontada
, o acórdão deixou de apreciar a alegação de “ausência de integralização do capital social” em razão da prejudicialidade da matéria.

Entretanto, é necessário sejam prestados os seguintes esclarecimentos.

Conquanto a sentença tenha atribuído aos demandados o ônus de provar a efetiva integralização do capital, filiamo-nos a entendimento diverso.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior exige a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, não sendo motivo suficiente a mera alegação ou suspeita de ausência de integralização do capital social subscrito.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

A mera suspeita de não integralização do capital, suscitada pelo credor sem qualquer fundamento e em contrariedade à declaração do contrato social – que possui presunção relativa de veracidade – , não é capaz de presumir a irregularidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do TJES considera ser do requerente o ônus da prova quanto aos pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, DO CC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a “existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no REsp n. 1.738.588/DF). 2 - As alegações da Apelante se fundamentam em presunções e não foram produzidas provas que demonstrem que a constituição da Apelada teve o propósito de lesar credores, que houve transferência de patrimônio ou tentativas de blindagem patrimonial da devedora. 3 -
Considerando que é ônus da parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação dos pressupostos necessários à sua caracterização, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4 - Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 0024699-87.2015.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19/Feb/2024)

Sendo assim, os embargos opostos por
Sfactor Fomento Comercial Ltda.
comportam parcial provimento
, apenas para prestar esclarecimentos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ASTRA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS:

Por sua vez,
Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros
alegam omissão na decisão colegiada quanto aos honorários advocatícios.

No caso, à evidência, o acórdão embargado reformou o capítulo da sentença que desconsiderou a personalidade jurídica de
Astra Mineração e Comércio
, razão pela qual
a ação é improcedente quanto aos sujeitos passivos
Ultramar Concreto Ltda.
e
Mirella Ultramar Gonçalves Valadão
.

Portanto, em razão da inversão da sucumbência,
condeno
Sfactor Fomento Comercial Ltda
. ao pagamento de honorários advocatícios
a

Ultramar Concreto Ltda.
e
Mirella Ultramar Gonçalves Valadão
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Sfactor Fomento Comercial Ltda
.
e

a ele

dou parcial provimento, bem como conheço do recurso de
Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros
e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões